Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711047-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL GOMES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante informa o pagamento das parcelas do Contrato de Financiamento no 172927917 em atraso e a baixa das parcelas 15 a 18 pelo banco Agravado, por isso, pede reconsideração da decisão que concedeu parcialmente a tutela recursal para que seja suspensa, também, a restrição de circulação do veículo. Entretanto, a alteração da situação fática deve ser informada ao Juízo a quo, prolator da r. decisão agravada. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora